Tribunal: TJDFT
Processo: 0761715-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0761715-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LETICIA CORREIA DE FREITAS DESPACHO Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Sem recolhimento de custas, devido à isenção legal concedida ao Distrito Federal. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator